Tribunal: TJPA
Processo: 0016204-40.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016204-40.2014.8.14.0301

APELANTE: KHALED CHEDID HABIB DANTAS BARROS DE SOUZA

APELADO: FABRICIO BACELAR MARINHO, MAURO RAIMUNDO BARROS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MANDATO PROCURATÓRIO. SENTENÇA PROLATADA SEM OPORTUNIZAR RÉPLICA E A PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELO AUTOR/APELANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7398/2022 - Segunda-feira, 27 de Junho de 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0016204-40.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: FABRÍCIO BACELAR MARINHO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. Num. 4419731.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 3818664) interposto pelo
FABRÍCIO BACELAR MARINHO
, em face da
decisão monocrática de id. 3668232
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação de KHALED CHEDID HABIB DANTAS BARROS DE SOUZA.

Narram os autos que KHALED CHEDID HABIB DANTAS BARROS DE SOUZA alega ser proprietário do apartamento 207, do Edifício Godoy localizado na Av. João Paulo II n. 1426, o qual foi transferido ao Réu FABRICIO BACELAR MARINHO, por meio de Procuração Pública com poderes irrevogáveis e irretratáveis.

Segundo o Autor a Procuração que transferiu o domínio do imóvel foi subscrita por seu pai MAURO RAIMUNDO BARROS DE SOUZA na condição de seu procurador sem que o mesmo tivesse poderes especiais para tanto.

KHALED CHEDID HABIB DANTAS BARROS DE SOUZA ingressou com a AÇÃO ANULATÓRIA DE MANDATO PROCURATÓRIO, em face de MAURO RAIMUNDO BARROS DE SOUZA e FABRÍCIO BACELAR MARINHO.

Do contrário, FABRICIO BACELAR MARINHO alega que o imóvel foi adquirido sem intermédio de terceiros pela importância de R$130.000,00, consoante recibo e procuração pública que atesta a presença de KHALED CHEDID HABIB DANTAS BARROS DE SOUZA na outorga da Procuração Pública ora impugnada.

Após a apresentação de contestação, o Juízo de piso julgou improcedente a demanda
e condenou o autor as verbas sucumbenciais.

Inconformado KHALED CHEDID HABIB DANTAS BARROS DE SOUZA recorre a essa instância alegando cerceamento do direito de defesa, porque não teve oportunidade de apresentar réplica nem de arguir a falsidade dos documentos apresentados pelo Réu.

No mérito defende que a Procuração Pública merece ser anulada, por ter os Réus atuado com dolo e má-fé, porque o Apelante não autorizou a venda ao Réu do imóvel a FABRICIO BACELAR MARINHO.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e oportunizar a réplica e no mérito a procedência do pedido para desconstituir o negócio jurídico.

FABRICIO BACELAR MARINHO apresentou contrarrazões no Id. Num. 503702 - Pág. 1/5 rebatendo a preliminar de cerceamento de defesa e sustentando que não houve defeito no negócio jurídico, porque a transação foi assinada pelo próprio Recorrente.

A decisão monocrática foi prolatada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MANDATO PROCURATÓRIO. SENTENÇA PROLATADA SEM OPORTUNIZAR RÉPLICA E A PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELO AUTOR/APELANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Em suas razões recursais (Id. 3818664) FABRICIO BACELAR MARINHO defende a reforma da monocrática, poque não foram consideradas as provas existentes nos autos, em violação as regras previstas nos arts. 130, 330, 332, 355, inciso I e 472, todas do Novo CPC.

Diz que não havia a necessidade de produção de outras provas, a causa já se encontrava madura, visto que aquelas provas já presentes nos autos eram suficientes para demonstrar que o Autor não possuía razão no direito que alegava possuir.

Alega que a parte autora reconhece voluntariamente outorgou poderes ao seu genitor para representá-lo, bem como, também admite que assinou voluntariamente documentos que garantiam que sua representação pudesse ser legalmente feita por seu pai, sendo incontroverso tal fato nos autos.

Pede a reforma da monocrática e o desprovimento do recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 3935508, onde defende que houve vício no procedimento por não ter sido aberto prazo para se manifestar sobre os documentos apresentado na contestação e por desconhecer a assinatura constante no recibo de compra e venda e na procuração apresentados na contestação do Agravante, o julgamento antecipado cerceou o seu direito de arguir a falsidade dos documentos.

Pede o desprovimento do recurso.

O feito foi incluído na pauta de julgamentos da sessão de julgamento 20ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado com início em 13-06-2022.

Em 13/06/2022 às 11:51, Fabrício Bacelar Marinho requereu a retirada de pauta para a realização de sustentação oral.

Em 22 de junho de 2011, o sistema registrou que o recurso foi julgado.

Em 14/07/2022, a Secretaria inseriu o processo para ser apreciado na sessão de julgamento da 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma De Direito Privado, tendo o sistema registrado o seu adiamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a decadência do seu direito material para impugnar a adjudicação do bem hipotecado.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

A decisão monocrática impugnada é clara no sentido a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios é no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem abertura de réplica e produção de provas cerceia o direito de defesa da parte vencida. Explico:

Do que se extrai dos autos, é verdadeira a afirmativa de que apresentada a contestação,
instruída com documentos novos
, o juízo de piso não oportunizou a manifestação da parte autora, como determina o art. 437, do NCPC, passando diretivamente a sentença.

Segue a norma violada:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial,
E O AUTOR MANIFESTAR-SE-Á NA RÉPLICA SOBRE OS DOCUMENTOS ANEXADOS À CONTESTAÇÃO
.

§
1º SEMPRE QUE UMA DAS PARTES REQUERER A JUNTADA DE DOCUMENTO AOS AUTOS, O JUIZ OUVIRÁ, A SEU RESPEITO
, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .

Descumprida a norma processual, cabe o exame da norma específica de nulidade, que assim preceitua:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido
o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

(...)

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Em decorrência da prolação de sentença e extinção do feito em ato seguinte, não há possibilidade de se realizar o ato por outro meio, porque cerceou o direito do apelante de impugnar os documentos e arguir a falsidade documental, nos termos do art. 430 e 436, do NCPC, vejamos:

(...)

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

(...)

Art. 436. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

I - impugnar a admissibilidade da prova documental;

II - impugnar sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV - manifestar-se sobre seu conteúdo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.

Neste pensamento, devido o juízo a quo ter sentenciado o feito dizendo que o autor não produziu prova de seu direito,
sem oportunizar réplica e a produção das provas requeridas pelo Autor (depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e a perícia - Num. 503680 - Pág. 5)
,
incorreu em manifesto em erro in procedendo
.

Consigne que, embora seja prerrogativa do julgador a livre deliberação acerca da necessidade da produção de determinada prova a fim de formar o seu convencimento, a supressão do direito a realização da prova, sem sequer ter sido apreciado pelo Juízo a quo, configura cerceamento do direito defesa.

Nesse sentido, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, órgão competente por pacificar a legislação infraconstitucional, ad litteris:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes.
3. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Na hipótese, não há falar em preclusão, porquanto o tribunal estadual expressamente reconheceu que não foi dada oportunidade para a parte de produzir provas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681755 PR 2017/0154032-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do disposto nos arts. 330, I, e 333, I, do Código de Processo Civil, já decidiu que há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção, no entanto, foi indeferida no curso do processo
. 2. Recurso especial provido. (REsp 1502989/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 19/10/2015)

Destaca-se, portanto, que
a promoção de julgamento antecipado de mérito por desnecessidade de dilação probatória não se coaduna com sentença de improcedência do pedido por insuficiência de provas
, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. I - Não foi oportunizada à parte autora a indicação de provas que pretendia produzir, não obstante ter havido declaração de interesse em sua realização, tanto na inicial, quanto na réplica.
Em julgamento antecipado da lide o magistrado não acolheu parte relevante da pretensão deduzida na inicial ao argumento de insuficiência de provas.
II - Nesse contexto, sobretudo diante da incongruência apresentada, resta patente o alegado cerceamento do direito de defesa. III - Deu-se provimento ao apelo dos autores.

(TJ-DF 07337946920188070001 DF 0733794-69.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 18/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. PEDIDO INDEFERIDO. PLEITO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. (...) 2. Configura cerceamento de defesa a hipótese em que o Magistrado julga antecipadamente a lide, desacolhendo os pedidos da parte autora, ao fundamento de que inexistem provas para tanto, não obstante tenha indeferido o pedido de produção de prova pericial pleiteado pela autora a fim de comprovar, em tese, o alegado. Precedentes do STJ. 3. Agravo retido não conhecido. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n. 926065, 20120110883442APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste raciocínio, era impositiva o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular os atos processuais a partir da sentença, para reabrir a instrução, oportunizar a réplica ao Apelante e apreciar as provas requeridas pelo Autor (depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e a perícia - Num. 503680 - Pág. 5).

Assim, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação e nos embargos de declaração, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática em sua totalidade.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 14/10/2022